Tribunal: TJDFT
Processo: 0720652-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. OMISSÃO QUANTO AO REGISTRO DO TÍTULO DE AQUISIÇÃO NO FÓLIO REAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
I. Em consonância com o princípio da causalidade, o acolhimento dos embargos de terceiro não exime dos ônus da sucumbência o embargante que, por deixar de promover o registro do título de aquisição do imóvel no fólio real, dá ensejo à sua penhora na execução intentada contra o alienante.
II. O exequente que indica regularmente imóvel à penhora, com base no registro imobiliário, não pode ser considerado responsável pela oposição de embargos de terceiro na hipótese em que o interessado deixa de providenciar o registro da alienação.
III. Nos embargos de terceiro o exequente só pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que indica à penhora bem de terceiro devido à falta de atualização ou regularização cadastral e, depois de conhecer a sua realidade dominial, insiste injustificadamente na manutenção do gravame.
IV. A concessão da gratuidade de justiça não elide a condenação do beneficiário ao pagamento das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade fica sujeita à condição suspensiva prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e provida.